Tribunal: TJBA
Processo: 8016520-92.2022.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8016520-92.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELANTE/APELADA: ESMERALDA RODRIGUES CAVALCANTE

Advogado(s)
:
ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES

***

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO.
ESTABILIDADE ECÔNOMICA. PARCELA. REAJUSTE. LEI MUNICIPAL 1.579/2019. APLICAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Tem interesse de agir o servidor que, sem esgotar a via administrativa, postula diretamente ao Judiciário direito supostamente violado ou ameaçado de violação.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Impetrado o mandado de segurança contra ato omissivo imputado à Fazenda Pública Municipal, supostamente em desacordo com dispositivo legal, afastada está a aplicação da Súmula 266 do STF à espécie.
PREFACIAL AFASTADA.

III – Suficientes os documentos juntados aos autos para corroborar as alegações da parte impetrante e permitir a adequada resolução do litígio, através de mandado de segurança, adequada é a via eleita.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.

IV – Inexiste
direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração
,
sendo possível a aplicação do novo regime jurídico, desde que não haja redução da parcela, conforme o STF (TEMA 41).

V – O instituto da estabilidade econômica constitui vantagem pessoal do servidor público efetivo, garantindo, depois de determinado lapso temporal em exercício de cargo em comissão ou função de confiança, que continue a perceber a diferença remuneratória, com base na legislação de regência.

VI – Faz jus a impetrante a incidência do reajuste da Lei Municipal n.º 1.579/2019, na parcela “estabilidade econômica”, por expressa disposição legal acerca da incidência do reajuste nos vencimentos e nas vantagens.

VII – Inexiste direito ao reajuste da parcela “estabilidade econômica”, por força Lei 1.655/2020, uma vez que os efeitos da referida norma foram postergados para 01 de janeiro de 2022, quando já vigia norma que suprimira a vinculação entre essa parcela e o subsídio do cargo de secretário.

VIII – Beneficiada a parte autora pelo direito à paridade de tratamento remuneratório com servidores da ativa assegurado pela EC n.º 41/2003, incabível é o reajuste de seus proventos pelo mesmo índice aplicado no RGPS previsto na Lei Complementar Municipal n. 1.644/2020.

RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8016520-92.2022.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Apelantes/Apelados
ESMERALDA RODRIGUES CAVALCANTE e INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA